Tribunal: TJDFT
Processo: 0029643-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029643-55.2015.8.07.0018 RECORRENTE: FARANI PARTICIPACOES SERVICO S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID no 33898350, tendo em vista que o requerimento formulado na petição de ID no 33889649 será analisado por ocasião do juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007